Tribunal: TJES
Processo: 5000348-82.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-82.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ALINE MARTINS TORRES
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA, NOS AUTOS Nº 5008031-14.2023.8.08.0035, QUE NEGOU ATENDIMENTOS OBSTÉTRICOS E DE PRÉ-NATAL, NECESSÁRIOS À IMPETRANTE E AO NASCITURO, INCLUINDO-SE O PARTO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PÓS PARTO. LIMINAR CONCEDIDA EM ID 5123375. NO MÉRITO,
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E PROVIDO
. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA EM SEDE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID 5123375 QUE VALE COMO RAZÕES DO PRESENTE VOTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. GESTAÇÃO DE RISCO. AMEAÇA DE ABORTO.
“
VOLUMOSO MIOMA UTERINO
”, “
DESLOCAMENTO OVULAR
”.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Decisão liminar que fora assim fundamentada.

"
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Aline Martins Torres em face da decisão proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha, nos autos nº 5008031-14.2023.8.08.0035, o qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Nos autos supracitados, 5008031-14.2023.8.08.0035, trata-se de Ação Judicial com Pedido de Tutela Antecipada, na qual a parte autora requer, em sede de antecipação de tutela, que seja compelida a ré UNIMED VITÓRIA, a proceder com os atendimentos obstétricos necessários a Autora, incluindo-se o parto e os cuidados necessários pós-parto.

Ocorre que o juízo coator, entendeu pelo indeferimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que os fatos dependem de dilação probatória para restar evidenciado o alegado na exordial, vez que ausentes documentos hábeis a comprovar, no presente momento processual, o pedido formulado na inicial, qual seja o contrato firmado entre as partes devidamente assinado, determinando que se aguarde a realização da Audiência de Conciliação, o qual ensejou a impetração do presente Mandado de Segurança.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança contra ato praticado por Juizado Especial, conforme previsto na Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial".

O mandado de segurança é ação constitucional para o resguardo de direito líquido e certo, a qual no âmbito dos Juizados Especiais é assegurada apenas nas hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais.

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Vejamos:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...]

III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Pois bem.

No presente caso, a impetrante está grávida, necessitando de cuidados médicos especiais, pois relata sangramento, e conforme laudo médico do exame de ultrassonografia obstétrica apresentado aos autos, restou demonstrado um “
volumoso mioma uterino
”, “
deslocamento ovular
” sendo recomendado expressamente, "
manter controle
", pois tal parecer indica ameaça de aborto, o que evidencia que a gestação da Impetrante é de risco ("Ameaça de aborto. Pedido de urgência via PS.").

Dessa forma, no que concerne ao pleito liminar, as evidências mostram que marcar a dilação probatória para 30/11/2023, data posterior ao parto, em caso com tamanhos indicativos de risco, consubstancia a teratologia que permite a análise da estreita porta do Mandado de Segurança.

Portanto, deve-se frisar que a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, possui natureza precária, podendo ser modificada a qualquer tempo.

Ante o exposto, concedo a medida liminar em favor do Impetrante para determinar a UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, proceda com os atendimentos obstétricos e de pré-natal, necessários à impetrante e ao nascituro, incluindo-se o parto e os cuidados necessários pós parto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Intime-se o Impetrante desta decisão.

Notifique-se a autoridade coatora do teor desta decisão e caso julgar necessário, prestará informações, no prazo legal.

Se as informações vierem acompanhadas de documentos, intime-se o impetrante para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

Após o cumprimento dos itens acima, façam-me os autos conclusos.

Diligencie-se."

Razões que servem como fundamento para análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)